Tribunal: STF
Processo: Rcl 28090
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. LICENÇA-PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.